Tribunal: TJDFT
Processo: 0718868-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48, DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022, DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. PRELIMINAR DE IMPEDIMENTO. ACOLHIMENTO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O recorrente interpôs embargos de declaração em face do Acórdão ID 23243810. Alega que houve omissão, pois os créditos cobrados não tinham origem na sentença que transitou em 2003, mas sim, na majoração de multas para obrigar o cumprimento da obrigação de fazer, em 16/06/2009 – 13/01/2012 (reconhecimento em contexto de litigância de má fé, ID 18297982) e o ressarcimento das despesas para o cumprimento forçado obrigação de fazer pelos autores em 03/09/2013 e 30/04/2014. Requer o saneamento das omissões.
3. Acolho a preliminar de impedimento, suscitada de ofício, pelo Dr. Aiston Henrique de Sousa.
4. Anulo o Acórdão no 1315219.
5. Venham os autos conclusos para julgamento do Recurso Inominado.